Tribunal: TJMT
Processo: 1011823-67.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), P.A DE OLIVEIRA JUNIOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TANQUES - EPP - CNPJ: 23.419.118/0001-54 (RECORRIDO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. FURTO DE PEÇAS. RESSARCIMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL. COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CORRETORA DE SEGUROS (BB CORRETORA DE SEGUROS), INTEGRANTE DO MESMO GRUPO A QUE PERTENCE A COMPANHIA SEGURADORA INTEGRANTE DO GRUPO (ALIANÇA BRASIL. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança de seguro, bilhete de nº 48935775, em razão de furto de ferramentas na data de 05/05/2019, conforme cópia inclusa do B.O. Afirma que abiu Sinistro nº 20190621481, encaminhou a relação das ferramentas furtadas, juntamente com as notas, tendo

recebido na data de 27/06/2019, o valor R$ 5.900,42 (cinco mil, novecentos reais e quarenta e dois centavos), não sendo pago a integralidade do sinistro, restando 04 notas no total de
R$ 6.063,72
(seis mil sessenta e três reais e setenta e dois centavos), sendo 01 lixadeira polist (nota 103540), 01 esmerilhadeira ang ind 7pol (nota nº 80707), 04 caixas de ferramentas (nota 62315) e 01 chave de impacto (nota nº 000316).

2.

Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos
, e condenou a recorrente a restituir a parte reclamante a título de danos materiais no valor de
R$ 6.063,72
(seis mil sessenta e três reais e setenta e dois centavos), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC e com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, tudo contabilizado a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data correspondente ao indeferimento do pedido de reanálise do sinistro (07/08/2019).

3.

Recorrente alega ilegitimidade passiva, sendo responsabilidade da ALINÇA DO BRASIL o pagamento do sinistro.

4.

Autor que comprova por meio das notas a aquisição das peças anteriormente ao furto, portanto demonstrado o dano material sofrido.

5.

Recorrente responsável pela análise do processo administrativo que indeferiu o pedido da parte autora, conforme documento de id. 77062769, possuindo seu timbre e dados no referido documento.

6.

A empresa corretora do contrato de seguro pertencente ao mesmo grupo econômico da empresa seguradora, valendo-se de toda a estrutura funcional da líder do grupo, tem legitimidade passiva para a causa na ação de execução do contrato por ela intermediado.

7.

Em ação semelhante, que possui a mesma parte reclamada já decidiu o
STJ
: “assim reconhecidos e demonstrados nos autos, é de se concluir que o contrato de seguro é uma operação que interessa ao grupo liderado pelo Banco do Brasil, e a ação pode ser proposta contra qualquer uma das entidades que participaram do negócio, ora intermediando, ora segurando, ora usando de sua logomarca, do seu prestígio e de suas instalações, quando não dos seus empregados, para a celebração do contrato de seguro. ” (RECURSO ESPECIAL N° 331.465 - RO (2001/0071416-2)

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e improvido.

10.

Condeno a parte Recorrente
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021